Tribunal: TJPA
Processo: 0800813-18.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800813-18.2024.8.14.0024

APELANTE: GRACILENE PRUDENCIA RODRIGUES DA SILVA, VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA, GRACILENE PRUDENCIA RODRIGUES DA SILVA, VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800813-18.2024.8.14.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS: GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao julgar apelação cível, reconheceu a responsabilidade civil do Estado pela morte de policial militar em serviço, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 por autor, mas permaneceu silente quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados originalmente em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de redução dos honorários advocatícios formulado pelo Estado do Pará em suas razões de apelação, à luz do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado é omisso, pois não apreciou de forma específica e fundamentada o pedido recursal relativo à redução dos honorários advocatícios, apesar de expressamente formulado e devolvido à instância revisora.

4.

A menção genérica à manutenção “dos demais termos e fundamentos da sentença” não supre a necessidade de enfrentamento direto da matéria devolvida, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5.

A omissão impede o prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores, razão pela qual justifica o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

6.

A pretensão de redução dos honorários para 10% encontra amparo no art. 85, § 3º, I, do CPC, e nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a expressiva redução do valor da condenação na instância recursal.

7.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento legal do art. 85, § 3º, e seus incisos, aplicando-se percentuais proporcionais ao valor final da condenação, inclusive quando a Fazenda Pública figura no polo passivo.

8.

No caso concreto, a redução do valor da condenação de R$ 300.000,00 para R$ 150.000,00 justifica a fixação da verba honorária no patamar mínimo da faixa legal aplicável, ou seja, 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão no acórdão quanto a pedido expressamente formulado em sede recursal configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

2.

A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor da condenação.

3.

É cabível a redução dos honorários sucumbenciais para o percentual mínimo da faixa legal quando houver significativa redução do valor da condenação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 85, §§ 2º e 3º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0047383-89.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, e,
ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujos termos constam no documento (ID 29912654). Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM OPERAÇÃO OFICIAL. DEVER DE PROTEGER A INTEGRIDADE DE AGENTES PÚBLICOS. FALHA LOGÍSTICA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos por GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, bem como pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento de indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada autor, em razão da morte do policial militar José Vilmar Sousa da Silva durante operação oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de servidor em serviço; e (ii) definir se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de dano moral para cada autor é adequado ou se merece majoração ou redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado responde subjetivamente por omissão quando deixa de adotar medidas adequadas à segurança de seus agentes públicos durante o exercício da função, sendo suficiente, para configuração da responsabilidade, a demonstração de culpa administrativa e nexo causal com o dano. 4. A morte de servidor público em operação oficial, quando evidenciada deficiência logística ou de suporte por parte da Administração, impõe o dever de indenizar, ainda que o evento tenha decorrido de ato praticado por terceiro. 5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, sendo cabível sua redução quando ausente gravidade qualificada na conduta estatal. 6. No caso concreto, constatada omissão administrativa relevante, mas não qualificada por dolo ou negligência extrema, é razoável a fixação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Estado responde civilmente pela morte de servidor público em serviço, quando demonstrada omissão administrativa no dever de garantir segurança mínima na operação. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da omissão estatal, o grau de envolvimento da Administração e os parâmetros jurisprudenciais consolidados. 3. É cabível a redução do valor da indenização quando o montante fixado em primeiro grau exceder os padrões razoáveis adotados em hipóteses similares.”

O
ESTADO DO PARÁ
opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 30285512). Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que, embora o acórdão tenha acolhido parcialmente o recurso fazendário no tocante à redução do valor indenizatório, teria permanecido
silente
quanto ao pedido formulado nas razões de apelação direcionado à
revisão dos honorários advocatícios
fixados na sentença.

Segundo o embargante, em suas razões de apelação houve
expressa provocação
para que os honorários sucumbenciais fossem reduzidos de
20% para 10%
, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, o acórdão embargado não teria enfrentado tal ponto, o que configuraria
omissão
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

O Estado destaca que a ausência de manifestação expressa sobre a temática impede o
prequestionamento necessário
à eventual interposição de recursos às instâncias superiores, razão pela qual requer que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos para sanar o vício apontado.

Em atenção ao contraditório, os embargados apresentaram suas
Contrarrazões
(ID 30318529), onde alegam que
não há qualquer omissão
a ser sanada, pois o acórdão, ao declarar que mantinha “os demais termos e fundamentos da sentença”, preservou integralmente o capítulo sentencial que fixou os
honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação
, de modo que a decisão colegiada teria enfrentado, de maneira suficiente, a totalidade da matéria devolvida. Argumentam que os embargos possuem nítido
caráter infringente
, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Sustentam, ainda, que o pedido do Estado para reduzir a verba honorária para 10% não encontra respaldo no art. 85 do CPC nem na tese firmada pelo STJ no
Tema 1.076
, segundo a qual, havendo condenação líquida, mesmo contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve observar a faixa percentual objetiva prevista nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, sendo excepcional a aplicação do § 8º.

Os embargados enfatizam que, além de correta, a fixação em
20%
guarda conformidade com a complexidade da causa, com a extensão do trabalho advocatício desempenhado e com a resistência recursal do Estado, sendo inadequada qualquer tentativa de rediscutir o percentual por via de embargos declaratórios. Alegam, ainda, que a pretensão recursal do Estado revelaria apenas inconformismo, passível de caracterização como
embargos protelatórios
, com possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com a juntada das contrarrazões e demais documentos pertinentes, vieram os autos conclusos a esta Relatoria para análise e julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao pedido redução da verba honorária para o patamar de 10%, em observância ao art. 85, §3º, I, do CPC, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão embargado, ao decidir os recursos conjuntamente, analisou detalhadamente a responsabilidade civil do Estado e a fixação do
quantum
indenizatório, mas não enfrentou de modo específico o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, apesar de expressamente formulado nas razões de apelação fazendária.

Com efeito, embora o acórdão tenha registrado que os “demais termos e fundamentos da sentença” estavam mantidos, tal menção genérica, por si só, não supre o dever constitucional e legal de enfrentamento específico de todas as questões submetidas à apreciação do Tribunal e devolvidas ao órgão julgador pelo recurso.

O Tribunal, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, deve enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento. No presente caso, o pleito de redução dos honorários encontra-se dentro da devolutividade recursal e possui autonomia suficiente para exigir manifestação expressa, sob pena de configurar omissão.

Do exame do acórdão embargado, verifica-se que houve análise exaustiva sobre responsabilidade civil e sobre a indenização por dano moral, mas não há referência direta, explícita ou implícita, ao pedido recursal de alteração do percentual de honorários.

Importante ressaltar que os Embargos de Declaração, neste caso, não visam à rediscussão do mérito, tampouco pretendem a alteração do resultado do julgamento, mas apenas a sua melhor compreensão e concretização, com vistas à efetiva segurança jurídica, à prevenção de controvérsias futuras e à fiel execução do título judicial, conforme preconiza o princípio da instrumentalidade do processo.

Dessa forma, reconheço que há, de fato,
omissão
a ser sanada, razão pela qual
acolho os embargos
para complementar o acórdão e examinar o pedido recursal relativo à redução dos honorários sucumbenciais.

Superada a constatação da omissão, passa-se ao exame do pedido recursal. O Estado pleiteou a redução dos honorários para 10% (dez por cento), argumentando que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na sentença seria excessivo, especialmente após o provimento parcial de sua apelação, que resultou na expressiva redução do
quantum
indenizatório, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O pedido encontra fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC e em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Após examinar os autos, concluo que a pretensão merece acolhimento.

O art. 85, § 3º, do CPC, estabelece percentuais mínimos e máximos para a fixação de honorários, de acordo com o valor do proveito econômico, conforme faixas que vão desde até 200 (duzentos) salários-mínimos até acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, nos termos dos incisos I a V do referido parágrafo.
In verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” (Grifei)

Dessa forma, constata-se a omissão quanto à correta aplicação do art. 85, § 3º, e seus incisos, do CPC, no caso em questão, impondo, o valor elevado da demanda, a aplicação dos percentuais previstos nas diferentes faixas, de modo que a fixação de honorários deve seguir a sistemática legal.

Esta Egrégia Corte de Justiça assim se manifestou em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico. III. Razões de decidir. 3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.
4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.
5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25. IV. Dispositivo e tese. 6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047383-89.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024) (Grifei)

O resultado do julgamento das apelações reduziu substancialmente o valor da condenação, de modo que a fixação dos honorários no percentual máximo da faixa legal deixa de refletir, adequadamente, a proporcionalidade entre o trabalho desempenhado, o montante final da condenação e o efetivo êxito obtido por cada parte.

Embora as contrarrazões aleguem que o percentual de 20% seria compatível com a complexidade da demanda, é igualmente certo que o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC determina que a verba honorária observe critérios de equidade dentro das balizas legais, o que autoriza, no presente caso, a fixação do percentual mínimo da faixa, sobretudo diante da redução substancial da condenação, que atenua a extensão da sucumbência.

À vista disso, entendo necessário complementar o acórdão embargado para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor final da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
, ACOLHENDO-OS
, para sanar a omissão apontada e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor final da condenação, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025